Tribunal: TJPA
Processo: 0806781-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806781-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: VINICIOS MORAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela – e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem física e psicológica causados à ofendida.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 17 dias e finalizada aos 19 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de setembro de 2024.

Desemb
. VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
V. M. S.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos do processo de ação penal n. 0800329-43.2024.8.14.0043.

Destaca o impetrante, que o paciente não é padrasto da ofendida, possuindo apenas relação de primo, inexistindo qualquer relação de primeiro grau sequer com a genitora da vítima, que estava passando férias na localidade do cometimento do suposto delito.

Restou assim o relatório a decisão ora impugnada:

“(...)
Consta da impetração que o
paciente está preso preventivamente desde o dia 10.03.2024
, por suposta prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, uma criança de 10 (dez) anos de idade
.

Aduz o impetrante, que a prisão preventiva foi decretada de forma oral pela homologação da prisão em flagrante.

Acrescenta que, o paciente foi submetido a uma situação vexatória, pois no momento do percurso do Hidroviário Municipal Absalão Cardoso até a Delegacia de Polícia Civil, um dos integrantes da guarnição da PM retirou a coberta do rosto do paciente, constrangendo o paciente com os populares e Televisão local o filmando, colocando-o em situação vexatória e de constrangimento.

Afirma que, a referida prisão foi cumprida sem que tenha sido fundamentada devidamente na
necessidade da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e periculosidade do agente, circunstâncias contidas no caput do art. 312 do CPP.

Acrescenta, que a decisão que manteve a prisão do paciente baseou-se na gravidade da imputação e os mesmos motivos ensejadores da conversão do flagrante para preventiva, invertendo abissalmente o primado da presunção de inocência, possibilitando nada mais que a antecipação de culpa, conforme os autos do processo.

Desta forma, alega que há falta de justa causa para o decreto preventivo. Especialmente porque “(...) o Laudo Sexológico dispondo de informações que os vestígios de conjunção carnal e atos libidinosos são aparentemente antigos e não haver secreção sangrenta, uma vez que em depoimento da genitora relatando as palavras da vítima, teria sido a primeira vez que o Paciente supostamente teria conseguido abusá-la [praticado conjunção carnal] (...)”.

Acrescenta que, as medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente aplicáveis ao caso, tendo em vista que estão presentes os predicados pessoais favoráveis para a concessão da liberdade ao Paciente.

Em sede de
liminar pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente
, no mérito requer a confirmação da revogação da prisão, com a expedição do alvará de soltura
(...)”.

Após pedido de reconsideração,
indeferi a liminar, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...)
Em resposta ao solicitado, venho fornecer as informações necessárias para instruir os autos do Habeas Corpus impetrado em favor de V. M. DE S., devidamente qualificado.

Na Vara Única da Comarca de Portel, está em tramitação a Ação Penal de número 0800329-43.2024.8.14.0043, na qual o paciente é acusado por supostamente praticar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, tendo como vítima Ana Clara Araújo Freitas (10 anos).

Foram anexados aos autos os termos de declarações das testemunhas e investigado (ID Num. 111459525 - Pág. 6 a 10; Num. 111459525 - Pág. 15 a 18), Relatório de Escuta Especializada (ID. Num. 111459525 - Pág. 11 a 14), Auto de Qualificação (ID Num. 111459525 - Pág. 19 e 20), Nota de Ciência dos Direitos e Garantias Constitucionais (ID. Num. 111459526 - Pág. 2 a 3), Nota de Culpa (ID. Num. 111459526 - Pág. 4), Nota de Comunicação de Prisão à Familiar (ID. Num. 111459526 - Pág. 5), Laudo Sexológico Forense (ID. Num. 111459526 - Pág. 6 e 9), Representação pela Prisão Preventiva (ID. Num. 111459526 - Pág. 20 a 21), laudo de exame de corpo de delito (ID Num. 111459529 - Pág. 10 e 12) e o Relatório Policial (ID. Num. 111459529 - Pág. 17 e 19).

Com prisão em flagrante do paciente, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva. O referido pedido foi acompanhado por

manifestação favorável do Ministério Público realizado junto à audiência de custódia (ID. Num. 111459529 - Pág. 6 e 9).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, como garantia da ordem pública.

O Ministério Público ofereceu denúncia (ID Num. 112056395 - Pág. 1 a 3).

A denúncia foi recebida e indeferido pedido de revogação da prisão preventiva (ID Num. 112279899 - Pág. 1 a 2).

O paciente foi devidamente citado, conforme certidão de ID. Num. 113302832 - Pág. 1.

Atualmente os autos encontram-se aguardando a apresentação de resposta a acusação pelo paciente, com prazo limite para o dia 16/05/2024
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

O decreto segregacionista, datado de 11.03.2024, pelo que foi proferido em audiência de custódia, encontra-se assim fundamentado:

“(...)
Cuida-se de auto de prisão em flagrante, protocolado no sistema PJE sobre o número 0800329-43.2024, em desfavor do senhor V. M. de S., pela suposta prática delitiva contida no art. 217 a do Código Penal.

Em análise dos autos e após entrevista com o autuado, o que se verifica é que esse flagrante ocorreu de forma regular. Supostamente logo após a prática delitiva. Foram observados os direitos constitucionais e infraconstitucionais do autuado nos autos, exames de lesões corporais. O atuado não informou a prática de nenhum ato de lesão, tortura ou ameaça por parte dos policiais militares condutores.
Fica, portanto, homologado esse ato de prisão em flagrante
. Quanto à representação e requerimento do Ministério Público pela conversão dessa prisão em flagrante, em prisão preventiva. Nota-se que é caso de acolhimento.
Em princípio, convém destacar que o regime geral de cautelares impõe, determina, em verdade, que para imposição de medidas cautelares penais é necessária a presença da fumaça a respeito do cometimento da prática de delito, consubstanciado na materialidade e indício suficiente de autoria
.

Quanto à materialidade delitiva e para o presente fim verifica-se a realização da vítima de exame sexológico forense, juntado no ID 110685701páginas 4-5.

No exame, os peritos médicos atestaram a existência de conjunção carnal, vestígios da prática de ato libidinoso diversos da diverso da conjunção carnal, ambos antigos, em específico, destacaram os peritos o seguinte: “que ao exame físico, foi observado discreta vermelhidão, sem secreção e hímen com os sinais de rompimento, porém antigos, não foi observada a secreção sanguinolenta ou outro tipo de qualquer secreção”.

Quanto aos indícios de autoria, são extraídos os depoimentos testemunhais colhidos nesta primeira fase da persecução criminal.

Pelas palavras da genitora da vítima consta no seu depoimento seguinte: “salientou que é mãe de A. C. A. F., uma criança com 10 anos, e que no dia 09.03.2024, por volta de 5h da tarde, preparou um culto para a sua comunidade. Na ocasião, estava na cozinha na casa de sua mãe, a menor, junto com sua cunhada, Suelly preparando mingau. Disse que V. primo da vítima, estava com A. C. Relatou a genitora, que A. C. passou pela declarante nervosa, querendo chorar, estava com andar diferente, com as pernas abertas e mal conseguia andar. A genitora perguntou à vítima se ela havia caído. E ela alegou que tinha caído, machucado sua coxa. Nisso, sua mãe suspeitou que algo diverso estivesse ocorrendo. (...) A genitora, pelo depoimento, diz que segurou A. C. e ao levantar sua saia, viu que a calcinha estava molhada, e a mesma informou que era de urina, só que aquele líquido não era transparente, era viscoso, grosso, não aparentava ser urina. A declarante passou a olhar mais profundamente nas partes íntimas de A. C. e a mesma passou a dizer: “A senhora vai me ralhar. Eu estou com medo de apanhar”. E a declarante a insistir para ela contar. Até que ela relatou, “Foi o V. que fez isso. Ele me convidou para ir na casa da Vovó, me levou para o quarto e me abusou sexualmente”. Dessa vez, ela disse que ele conseguiu, pois ele já havia tentado outras vezes, segundo as palavras da própria menor.

A testemunha Doracy Ferreira de Araújo no ID 110685700, também disse o seguinte em seu relato: “Que no momento que A. C. passou, todos perceberam que a mesma estava com o andar estranho, com as pernas abertas e mal conseguia andar. Suelen sugeriu que olhasse as partes íntimas, dizendo: “É bom verificar, ela pode ter caído e batido as partes íntimas”. A depoente, Elaine e Suelen passaram a questionar a criança, sobre o que teria acontecido? E quem teria mexido nisso com as partes íntimas? A. C., nervosa, querendo chorar, relatou, “A senhora vai me bater?” E Elaine continuou, “quem fez isso contigo?” A. C. respondeu que foi o V., dessa forma. A. C. passou a relatar que o V. tinha chamado ela para ir em sua residência, levando-a para o quarto e ao local, o mesmo lhe agarrou e depois lhe abusou sexualmente, finalizando pedindo que ela não contasse nada.

Esses dois depoimentos, também aliados aos demais depoimentos contidos nos autos, trazem fortes indícios de autoria delitiva com relação ao presente crime, de estupro de vulnerável.

A respeito da imposição da prisão preventiva: O regime de cautelares determina que a prisão preventiva é medida de ultima ratio, sempre que as cautelares diversas da prisão não forem suficientes ao resguardo da ordem pública, por conveniência de instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal. No presente caso, a prisão preventiva é uma medida necessária.

O fato imputado ao autuado é inegavelmente grave, cuida-se de uma relação sexual envolvendo uma criança com 10 (dez) anos de idade, uma criança de tenra idade. Há nos autos a necessária materialidade delitiva.

Além das supostas secreções apontadas pelas testemunhas ouvidas, há também indícios a respeito da prática do ato sexual e consignados no laudo sexológico juntado nos autos.

Convém destacar que se trata de uma criança com 10 anos de idade.

O delito também foi supostamente praticado em ambiente doméstico, com abuso dessa confiança depositada em um familiar da própria vítima.

Há que se mencionar também, que a própria vítima disse a sua genitora e a testemunha, que o autuado já havia tentado praticar atos sexuais com ela outras vezes, o que também reprova aumenta, na verdade, a reprovabilidade do presente fato aqui narrado.

É certo que as condições pessoais favoráveis por ser primário, por não possuir histórico com crime, essas condições pessoais favoráveis por si só não afastam a necessidade de decretação de prisão preventiva diante da intensa gravidade concreta do fato que ora lhe é imputado.

Havendo necessidade da imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, para evitar a prática de novas investidas criminosas.

Não se descura também, do depoimento da genitora da vítima, juntado no ID 110685700, páginas 11, em específico, página 12,
a informação de que o autuado estava comprando gasolina, aparentemente para fugir
. Embora ele negue essa situação, a palavra da testemunha, nesse sentido, parece também ser indicativo de que ele tinha o intuito de se evadir do distrito da culpa tornando também necessária a prisão preventiva, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

Sendo assim, há o tempo em que ficou homologado esse ato de prisão em flagrante. Defiro a representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público para, com base no artigo 312, inciso I do Código de Processo Penal, converter essa prisão em flagrante, em prisão preventiva
(...)”. - Destaquei

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, a vítima A. C. A. F. sofreu abuso sexual, o que foi negado pelo paciente, que afirmou em sede policial, que foi a ofendida que passou a mão em suas partes intimas.

Ocorre, no presente caso, que o paciente é primo da vítima, relatou um evento bem diverso da palavra da vítima, e ainda, estava em convívio familiar na casa da avó da vítima e no momento da prisão estava abastecendo um barco na localidade que mora.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Não se pode olvidar que o coacto, valeu-se de relações familiares para a realização do delito sexual.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do abusador para com a vítima, e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Portanto, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem física (e psicológica causados à ofendida, bem como, para a conveniência da instrução criminal, já que, de acordo com o decreto preventivo, consta, nos autos, o medo da vítima em face do réu.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE SENTENCIADO À PENA DE 24 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CONTEXTO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - "A superveniência da sentença não impede a apreciação dos requisitos da segregação provisória, pois, para sua manutenção, o Juízo sentenciante não se valeu de fundamentos novos" (RHC n. 40.027/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 17/6/2014, grifei). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com 9 (nove) anos de idade, tendo consignado o magistrado primevo que "há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima. V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - No que pertine à aventada ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão teria sido decretada anos após a ocorrência dos fatos, da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, in concreto, observa-se que a prisão cautelar restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública; nesse sentido, a periculosidade do Agravante evidenciada pelo modus operandi da conduta consistente em crime contra a dignidade sexual perpetrado contra a própria sobrinha, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, eis que, conforme relatado pelo magistrado primevo "há indícios de que o investigado pratica o de lito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", são fatores que recomendam a prisão cautelar, não havendo que se falar em extemporaneidade do encarceramento provisório, mormente considerando a necessidade de se preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como de frear o ímpeto criminoso do ora Agravante. VII - No que se refere, especificamente, à alegação acerca da alteração de contexto, porquanto alude que [...]A REALIDADE NÃO É MAIS A MESMA. [...], tia da vítima e ex?companheira do recorrente não reside mais na companhia de [...], de modo que a criança não tem mais nenhum tipo de contato direto com o recorrente, E REPITA-SE OS SUPOSTOS FATOS OCORRERAM HÁ MAIS DE QUATRO ANOS", no ponto, não verifico qualquer elemento a autorizar a retificação da conclusão adotada pelo eg. Tribunal a quo, eis que, conforme consignado "[...]a medida não pode mais se sustentar, de fato, na conveniência da instrução criminal, visto que já encerrada. Todavia, permanecem os fundamentos da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que consistentes na gravidade do crime e no risco à dignidade sexual e à integridade física da vitima", ou seja, ainda persiste a necessidade de prisão cautelar do Agravante fundamentada em dados concretos para a garantia da ordem pública, conforme já, exaustivamente, referenciado acima, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. VIII - No que toca à aventada execução antecipada da pena, no ponto, a despeito de não restar demonstrada tal asserção, em que pese as investidas da Defesa de que o Agravante sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontra-se mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada, analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora Agravante, vez que, conforme se depreende dos autos, seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto fundado no art. 312 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal, ou por conveniência da instrução criminal. IX - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. X - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19,justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. XI - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...]No caso vertente, contudo, não foram trazidas aos autos quaisquer evidências de vulnerabilidade do estado de saúde do paciente em relação à COVID-19, tampouco da impossibilidade de receber tratamento". Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 154.088/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO ARGUIDO EM PETIÇÃO AVULSA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito. Precedentes. 2. No caso, consta dos autos que o Recorrente teria abusado sexualmente de sua enteada de 9 (nove) anos de idade. Verificou-se a existência no aparelho celular do Investigado de cenas gravadas de sexo e material pornográfico de crianças e adolescentes. Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta, a justificar a imposição da medida constritiva. Ademais, não há ilegalidade na custódia cautelar devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, como no caso. Precedentes do STJ. 3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituirem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. A tese de excesso de prazo na formação da culpa foi suscitada em petição protocolada após a interposição do recurso ordinário em habeas corpus. Destaco que, não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame da questão, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada na petição intercorrente, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame. 5. Recurso desprovido. (STJ - RHC 122.584/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 06/08/2020)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Verifico ainda, que o feito está com audiência marcada para 05.08.2024.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de setembro de 2024.

Desemb
.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/09/2024